Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729526-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: RAIMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião na Ação de Conhecimento, Feito no 0704528-96.2021.8.07.0012, proposta em desfavor da Agravante por RAIMUNDO RAMOS DE OLIVEIRA. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. O instrumento, lamentavelmente, foi protocolizado a destempo, restando descumprido requisito objetivo de seguimento do Feito. Compulsando o Feito originário, verifica-se que a decisão agravada foi registrada no sistema em 12/08/2021. Entretanto, antes da citação e da intimação da Ré, houve, por parte desta, ciência inequívoca da decisão no dia 18/08/2021 (quarta-feira), ao comparecer aos autos para informar o cumprimento da decisão agravada (Num. 100638994 do Feito originário). Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de Agravo (artigos 219 e 1003, § 5o, ambos do CPC) ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 19 de agosto de 2021 (quinta-feira); 2o dia – 20 de agosto de 2021 (sexta-feira); 3o dia – 23 de agosto de 2021 (segunda-feira); 4o dia – 24 de agosto de 2021 (terça-feira); 5o dia – 25 de agosto de 2021 (quarta-feira); 6o dia – 26 de agosto de 2021 (quinta-feira); 7o dia – 27 de agosto de 2021 (sexta-feira); 8o dia – 30 de agosto de 2021 (segunda-feira); 9o dia – 31 de agosto de 2021 (terça-feira); 10o dia – 01 de setembro de 2021 (quarta-feira); 11o dia – 02 de setembro de 2021 (quinta-feira); 12o dia – 03 de setembro de 2021 (sexta-feira); 13o dia – 08 de setembro de 2021 (quarta-feira); 14o dia – 09 de setembro de 2021 (quinta-feira); 15o dia – 10 de setembro de 2021 (sexta-feira). Todavia, o presente recurso somente foi interposto em 13/09/2021 (segunda-feira). Registre-se que não é o caso de contagem em dobro do prazo recursal e que não há registro de indisponibilidade do sistema do Processo Judicial Eletrônico que tenha se estendido durante todo o período compreendido entre o último dia do prazo recursal e a interposição do recurso. Com tais razões, tendo em vista a intempestividade, não conheço do recurso, haja vista que inadmissível, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador